Tribunal: TJBA
Processo: 8001586-29.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001586-29.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTORA PORTADOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL, QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, FAZER USO DIÁRIO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO. DEVER DOS ACIONADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001586-29.2017.8.05.0032
, da comarca de Brumado, figurando como apelante/apelada
ANA BRITO PEREIRA SILVA
,
por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
; como apelante/apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
; e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
a
autora; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Brumado;

e reformar, em parte, a sentença em remessa necessária
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06